Tribunal: CARF
Processo: 10830.903185/2008-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.903185/2008-52
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-001.107 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2022
Assunto
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
Recorrente
UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do relatório e do voto condutor. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 1302-
001.106, de 17 de novembro de 2022, prolatada no julgamento do processo 10830.903184/2008-
16, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva
(suplente convocado(a)), Flavio Machado Vilhena Dias, Savio Salomao de Almeida Nobrega,
Fernando Beltcher da Silva (suplente convocado(a)), Fellipe Honorio Rodrigues da Costa
(suplente convocado(a)), Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente). Ausente (s) o
conselheiro(a) Marcelo Oliveira.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
O presente processo teve origem com a apresentação de declaração de
compensação transmitida pelo contribuinte Unimed Campinas Cooperativa de Trabalho Médico,
ora Recorrente.
No PerDcomp, foi indicado como direito creditório o pagamento indevido ou a
maior de IRRF (código Receita 1708), representado por um DARF de recolhimento no valor de
R$160.000,00.
Entretanto, como se observa do Despacho Decisório Eletrônico, emitido pela DRF
Campinas, o direito creditório não foi reconhecido porque “(...) o DARF a seguir, discriminado
no PER/DCOMP não foi localizado nos sistemas da Receita Federal”.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10830.903185/2008-52
Fl. 360
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-001.107 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.903185/2008-52

No apelo inicial apresentado, o Recorrente alegou que o DARF não teria sido
identificado nos sistemas da RFB, porque, ao preencher o PERDCOMP, “informou
erroneamente as datas de apuração e vencimento” do documento de arrecadação.
Para comprovar suas alegações, apresentou, além dos seus documentos
constitutivos, apenas cópia do PerDcomp e telas com a análise do direito creditório,
Neste passo, arrimado no princípio da Verdade Material, requereu o
reconhecimento do direito creditório ou, se fosse o caso, a conversão do julgamento em
diligência, para que a fiscalização pudesse verificar o erro cometido e, assim, confirmar o crédito
informado na declaração de compensação.
Em análise à Manifestação de Inconformidade, a douta Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Campinas (SP) entendeu por bem julgar o apelo do
contribuinte como improcedente.
Como se observa do acórdão, a Turma de Julgamento a quo, após fazer diversas
digressões sobre os limites da análise no âmbito do contencioso administrativo federal, refutando
a possibilidade de se “corrigir” o erro cometido pelo contribuinte, quando do envio da
Per/Dcomp, alegou que “não se pode admitir a retificação da declaração de compensação em
sede de manifestação de inconformidade, à medida que todos os pedidos devem ser apreciados,
em primeira vez, pela autoridade competente da DRF jurisdicionante da contribuinte. A análise
primária acerca da existência ou não do crédito pleiteado deve se dar pelo órgão competente”.
Devidamente intimado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, no qual
repisa os argumentos apresentados em sua Manifestação de Inconformidade. Ademais, com o
apelo, o contribuinte apresentou sua DCTF, o que, aos seus olhos, comprovaria o direito
creditório invocado na declaração de compensação.
Este é o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:

DA TEMPESTIVIDADE.
Como se denota dos autos, o contribuinte foi intimado do resultado do
julgamento no dia 17/04/2013 (AR de fls. 83), apresentando seu Recurso
Voluntário em 16/05/2013, conforme comprovante de fls. 85, ou seja, o
Recurso ora em análise foi apresentado no prazo de 30 dias, como fixado
no artigo 33 do Decreto no 70.235/72.
Assim, por cumprir os demais requisitos de admissibilidade, o Recurso
Voluntário deve ser conhecido e analisado por este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.
DA
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
DA
NECESSIDADE
DE
CONVERSÃO
DO
JULGAMENTO
EM
DILIGÊNCIA.
Fl. 361
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-001.107 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.903185/2008-52

Como demonstrado acima, o Recorrente alega que o seu direito creditório
não foi reconhecido, uma vez que se equivocou no preenchimento das
“datas de apuração e vencimento do DARF” e que, por isso, no
cruzamento dos dados eletrônicos, o pagamento não foi identificado no
despacho decisório exarado.
A Turma de Julgamento a quo, por sua vez, em que pese as inúmeras
ressalvas feitas aos limites de atuação da DRJ e a impossibilidade de esta
instância do processo administrativo fiscal acatar e/ou proceder a
retificação das declarações dos contribuintes, identificou o pagamento
apontado pelo contribuinte, aduzindo, contudo, que:
Consultando-se os pagamentos realizados no ano-calendário 2004, sob o código
1708, no valor originário de R$ 160.000,00, não se localiza qualquer DARF
relativo ao PA 06/03/2004 e vencimento 10/03/2004, seja com data de
arrecadação de 07/04/2004 ou 10/03/2004, como informado, respectivamente,
nas DCOMP original e retificadora. Por outro lado, o pagamento apontado pela
recorrente, correspondente ao PA 28/02/2004, tem a indicação de vencimento em
03/03/2004 e data de arrecadação em 03/03/2004, dele remanescendo disponível
a quantia de R$ 18.953,17 e não R$ 40.069,85, como alegado.
No seu Recurso Voluntário, ao rebater as conclusões da decisão
recorrida, o contribuinte demonstra que o crédito originário, decorrente
do pagamento indevido ou a maior seria de R$40.069,85, mas este
crédito foi utilizado parcialmente em mais três declarações de
compensação, sendo que, em duas delas, inclusive, houve a homologação
da compensação.
Por isso, alega que, de fato, não poderia estar como disponível a
totalidade do direito creditório (R$40.069,85), como fez parecer a
decisão da DRJ.
Por outro lado, na DCTF apresentada pelo contribuinte, fica fácil
perceber que, na 4a semana de fevereiro/2004, o débito de IRRF (código
1708) apurado foi de R$120.684,31, sendo quitado por dois pagamento
em DARF, um no valor R$160.00,00 e outro no valor de R$754,16. E
com a soma destes pagamentos, diminuída do IRRF declarado, chega-se
ao valor de R$40.069,85, que é justamente o valor que o contribuinte
alega ter pago a maior ou indevidamente.
Este julgador, como já externando em diversos acórdãos, tem o
entendimento de que o processo administrativo fiscal é delineado por
diversos princípios, dentre os quais se destaca o da Verdade Material,
cujo fundamento constitucional reside nos artigos 2o e 37 da Constituição
Federal, no qual o julgador deve pautar suas decisões. Ou seja, o julgador
deve perseguir a realidade dos fatos, para que não incorra em decisões
injustas ou sem fundamento. Nesse sentido, são os ensinamentos de
James Marins:
A exigência da verdade material corresponde à busca pela aproximação entre a
realidade factual e sua representação formal; aproximação entre os eventos
ocorridos na dinâmica econômica e o registro formal de sua existência; entre a
materialidade do evento econômico (fato imponível) e sua formalidade através
do lançamento tributário. A busca pela verdade material é princípio de
Fl. 362
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-001.107 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.903185/2008-52

observância indeclinável da Administração tributária no âmbito de suas
atividades procedimentais e processuais. (grifou-se). (MARINS, James. Direito
Tributário brasileiro: (administrativo e judicial). 4. ed. - São Paulo: Dialética,
2005. pág. 178 e 179.)
No processo administrativo tributário, o julgador deve sempre buscar a
verdade e, portanto, não pode basear sua decisão em apenas uma prova
carreada nos autos. É permitido ao julgador administrativo, inclusive, ao
contrário do que ocorre nos processos judiciais, não ficar restrito ao que
foi alegado, trazido e provado pelas partes, devendo sempre buscar todos
os elementos capazes de influir em seu convencimento.
Isto porque, no processo administrativo não há a formação de uma lide
propriamente dita, não há, em tese, um conflito de interesses. O objetivo
é esclarecer a ocorrência dos fatos geradores de obrigação tributária, de
modo a legitimar os atos da autoridade administrativa.
Este Conselho, em reiteradas decisões, há muito se posiciona no sentido
de que o processo administrativo, em especial o julgador, deve ter como
norte a verdade material para solução da lide. Confira-se:
IRPJ - PREJUÍZO FISCAL - IRRF - RESTITUIÇÃO DE SALDO NEGATIVO
- ERRO DE FATO NO PREENCHIMENTO DA DIPJ - PREVALÊNCIA DA
VERDADE MATERIAL - Não procede o não reconhecimento de direito
creditório relativo a IRRF que compõe saldo negativo de IRPJ, quando
comprovado que a receita correspondente foi oferecida à tributação, ainda que
em campo inadequado da declaração. Recurso provido. (Número do Recurso:
150652 - Câmara: Quinta Câmara - Número do Processo: 13877.000442/2002-69
– Recurso Voluntário: 28/02/2007)
COMPENSAÇAO - ERRO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO
E/OU PEDIDO – Uma vez demonstrado o erro no preenchimento da declaração
e/ou pedido, deve a verdade material prevalecer sobre a formal. Recurso
Voluntário Provido. (Número do Recurso: 157222 - Primeira Câmara - Número
do Processo:10768.100409/2003-68 – Recurso Voluntário: 27/06/2008 -
Acórdão 101-96829).
Contudo, mesmo com esse entendimento, que não é acompanhado em
alguns casos por todos os membros deste colegiado, não se pode perder
de vista que é dever do contribuinte a comprovação das suas alegações, o
que impõe a apresentação de argumentos e, em especial, documentos que
possam, de alguma forma, confirmar o direito creditório alegado. Com
base nisto é que o julgador deverá buscar a Verdade Material dos fatos.
No presente caso, como se observa, o Recorrente, com a apresentação da
DCTF apontou de forma precisa o pagamento indevido ou a maior do
IRRF indicado como direito creditório.
Por outro lado, a própria DRJ, em que pese não aceitar as alegação de
erro no preenchimento da declaração de compensação, identificou o
pagamento do DARF no valor de R$160.000,00, cujo período de
apuração e a data pagamento coincidem, a princípio, com as alegações
apresentadas pelo contribuinte.
Portanto, tem fundamento o argumento do Recorrente, quando argumenta
que o direito creditório só não foi reconhecido porque errou na indicação
Fl. 363
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1302-001.107 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.903185/2008-52

das datas – do período de apuração e do recolhimento – quando do
preenchimento do PerDcomp.
Ocorre, contudo, que, pela documentação apresentada, este relator não
pode ter certeza da existência do direito creditório, em especial porque
não se sabe se houve retificação da DCTF do período e se o pagamento
indevido ou a maior foi integralmente consumido em outras declarações
de compensação.
Assim, tendo como Norte o princípio da Verdade Material, entende-se
pela necessidade de conversão do julgamento em diligência. Neste
sentido, a unidade de origem deverá:
(i) apontar qual o valor do IRRF (código 1708) apurado na 4a semana de
fevereiro/2004 e quais os pagamentos realizados pelo contribuinte,
apontando e confrontado essa informação com a DCTF acostada aos
autos e com outros documentos e declarações que entender pertinentes.
(iii) Verificar se o pagamento indevido ou a maior de R$40.069,84,
invocado como direito creditório, foi utilizado ou não em outras
declarações de compensação pelo contribuinte e, se sim, qual o saldo
disponível para utilização.
Deverá ser elaborado relatório conclusivo sobre a diligência, intimando-
se o contribuinte a se manifestar no prazo de 30 dias. Após este prazo,
independentemente da manifestação do Recorrente, os autos deverão
retornar ao CARF para julgamento.
É como oriento o meu voto.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento em diligência.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

Fl. 364
DF CARF MF
Original